Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17175252, o exequente requereu: a) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos, por meio do alvará de ID: 12110570, relativo ao requisitório de ID: 12110510 e 12110206 (ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, respectivamente), com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID: 12110534) em 20% (vinte por cento), não sem antes remeter os autos à contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram, de forma errônea, a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que fora decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; b) a remessa dos autos à douta contadoria judicial, visto que os cálculos de ID: 12110210 aplicaram, de forma errônea, a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Intimado, o DF, no ID: 18305846, alega que já foi realizada a destinação do crédito, devidamente atualizado, para o adimplemento do Precatório/RPV e, não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 15941028, foi restabelecido o trâmite regular do processo. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA (ID: 12110571, 12110595 e 12110652). Os servidores ANTONIO SABINO DO VALE e APARECIDA BERNARDA DA SILVA foram excluídos dos autos, ante o reconhecimento de coisa julgada (ID: 12110502). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado na decisão ID: 12110534, sendo o destaque da verba honorária deferido no ID: 12110242, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 12110475). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 12110242). É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de complementação, conforme relatado, a obrigação em relação aos servidores ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA foi integralmente satisfeita, razão pela qual indefiro a complementação do crédito, tendo em vista que a execução foi extinta em relação aos substituídos e se formou a coisa julgada (ID: 12110571, 12110595 e 12110652). A insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. No tocante ao pedido do item “b”, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ademais, o devedor não se opôs à implementação dos novos parâmetros (ID: 15167171). Tendo em vista que pende de julgamento o agravo de instrumento em recurso extraordinário, nos autos dos Embargos à Execução n. 0004983-95.2008.8.07.0000, a expedição da adequada ordem de pagamento e os valores eventualmente devidos só poderão ser pagos após o trânsito em julgado dos mencionados embargos, o que não impede, no entanto, que os cálculos sejam atualizados. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização de cálculos, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que, na declaração de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ID: 12110334 - Pág. 8, assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Diante do exposto: a) indefiro o pedido de complementação dos precatórios; b) intime-se o exequente para esclarecer o vínculo do servidor ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA com a Administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. I. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador